Tribunal: STF
Processo: MS 40064
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em mandado de segurança. Aposentadoria. Decurso considerável lapso temporal entre a concessão inicial do benefício de aposentadoria e a análise da sua regularidade pelo Tribunal de Contas da União. Anulação de ato do Tribunal de Contas da União. Manutenção da composição dos proventos. Segurança jurídica. Confiança legítima. agravo regimental provido. Segurança concedida.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança. A impetração dirigiu-se contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que considerou ilegal o ato de aposentadoria da impetrante, negando-lhe registro, por entender que o pagamento dos proventos com paridade à remuneração do cargo efetivo não observava os requisitos das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.



    2. A impetrante, pessoa idosa com 89 (oitenta e nove) anos e aposentada há quase 20 (vinte) anos, postulou a anulação do ato do TCU, buscando a manutenção da composição de seus proventos de aposentadoria, calculados pela Administração Pública desde a concessão inicial.



    3. A decisão monocrática que denegou a segurança fundamenta-se na ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Entendeu-se, ainda, pela regularidade do ato coator, em razão de o julgamento do TCU ter ocorrido antes da fluência do prazo quinquenal do registro tácito (Tema nº 445-RG).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, diante do longo decurso de tempo — quase vinte anos — entre a concessão inicial da aposentadoria e o julgamento do Tribunal de Contas da União que declarou sua irregularidade, devem prevalecer os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo a manter a composição do benefício previdenciário da impetrante, pessoa idosa.



    III. Razões de decidir



    5. O longo intervalo de tempo decorrido — quase vinte anos — entre a concessão inicial do benefício de aposentadoria e a análise de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União, durante o qual a impetrante, pessoa idosa com 89 anos, percebeu proventos calculados pela Administração Pública conforme o ato concessório original, configura circunstância que não pode ser desconsiderada.



    6. A manutenção da composição dos proventos da impetrante impõe-se em razão da aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os quais prevalecem sobre a estrita observância de precedentes relativos às regras previdenciárias aplicáveis ou ao prazo para o julgamento da legalidade do ato de aposentadoria, reforma ou pensão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de proteção de situações consolidadas — especialmente quando envolvem pessoas idosas. Justifica-se, portanto, o afastamento da aplicação da tese firmada no Tema nº 445 da Repercussão Geral, diante das especificidades da hipótese.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem admitido, em situações excepcionais, o afastamento da aplicação literal de precedentes vinculantes, em observância aos valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo Regimental provido. Segurança concedida para anular o Acórdão nº 10197/2024 - TCU - 1ª Câmara e determinar a manutenção da composição dos proventos da impetrante nos moldes do ato de concessão inicial de aposentadoria.